Tribunal: TCU
Processo: 019.309/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação formulada com a finalidade de obter prorrogação do prazo, findo em 31/12/2018, para encaminhamento das Tomadas de Contas Especiais a cargo do órgão cujo início seja anterior a 12/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da solicitação de prorrogação de prazo, formulada pelo Ministério da Cidadania, para encaminhamento a este Tribunal, até 31/12/2020, das tomadas de contas especiais cuja contagem de prazo tenha se iniciado anteriormente a 12/12/2016, o qual se esgotou em 1o/12/2018, nos termos do art. 19-A da IN/TCU 71/2012, com redação dada pela IN/TCU 76/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar prejudicada a solicitação de prorrogação de prazo para encaminhamento a este Tribunal das tomadas de contas especiais cuja contagem tenha se iniciado anteriormente a 12/12/2016, em razão do decurso de prazo superior à prorrogação postulada; 9.2. converter o presente processo em acompanhamento, a teor do disposto no art. 241, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Cidadania que: 9.3.1. até 31/12/2021, conclua a análise das prestações de contas que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , refiram-se a atos sujeitos à prescrição da pretensão punitiva até o final de 2022, bem como remeta a este Tribunal as tomadas de contas especiais já constituídas, bem como as que vierem a sê-lo em decorrência da reprovação total ou parcial das referidas contas ou da omissão no dever de prestá-las; 9.3.2. no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação desta decisão, envie a este Tribunal novo plano de ação para a efetiva análise de todas as prestações de contas em atraso, cujo risco de prescrição da pretensão punitiva já tenha se concretizado ou se concretize a partir de 2023, do qual constem necessariamente as seguintes informações, dentre outras que julgar pertinentes, de forma padronizada para todos os setores incumbidos da análise de contas/processamento de tomadas de contas especiais no âmbito do Ministério da Cidadania, de modo a permitir totalizações: 9.3.2.1. o ano do fim da vigência do programa/instrumento com base no qual foi realizada a transferência, a materialidade dos recursos e o prazo prescricional para aplicação de sanção pecuniária, segundo entendimento fixado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.3.2.2. os critérios de priorização do exame dos processos, contemplando as informações mencionadas na alínea anterior e a quantidade de TCE em nome do mesmo Responsável; 9.3.2.3. cronograma de internalização de instrumentos passíveis de análise à Plataforma +Brasil; 9.3.2.4. uso da ferramenta de análise automatizada de prestação de contas, nos termos da Instrução Normativa Interministerial/MP/CGU 5/2018 e da IN/ME/CGU 1/2019; 9.3.2.5. mapeamento e otimização dos processos de trabalho de análise de prestação de contas e de instauração, instrução e remessa de tomada de contas especial; 9.3.2.6. revisão de procedimentos e normativos internos inerentes às atividades de análise de prestação de contas e de instrução de tomada de contas especial; e 9.3.2.7. realocação de recursos humanos entre unidades do próprio órgão, de modo a reforçar o efetivo dos setores responsáveis pela análise de prestações de contas e autuação, instrução e remessa de tomadas de contas especiais; 9.3.2.8. os meios disponíveis para dotar o (s) setor (es) competente (s) da força de trabalho necessária à implementação do plano de ação; 9.3.2.9. o cronograma da remessa, a este Tribunal, das tomadas de contas especiais já constituídas, das que vierem a sê-lo em razão da reprovação, total ou parcial, de prestações de contas pendentes de análise técnica quanto ao cumprimento do objeto e/ou análise financeira, bem como da omissão no dever de prestar contas; 9.3.2.10. o nome completo, o CPF e o cargo/função dos gestores responsáveis por elaborar e implementar o plano de ação a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União; 9.3.2.11. aprovação do plano de ação pelo Ministro de Estado; 9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial que: 9.4.1. examine, no prazo de 30 (trinta) dias, o plano de ação a ser enviado pelo Ministério da Cidadania; 9.4.2. conceda prioridade à instrução das tomadas de contas especiais a que se referem o subitem 9.3.1.